Tribunal: TJPA
Processo: 0000919-42.2016.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000919-42.2016.8.14.0008

RECORRENTE: CLEYTON RODRIGUES TAVARES, CRISTIANO MENDES MEDEIROS, JOABI SILVA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0000919-42.2016.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

RECORRENTES:
JOABI SILVA NUNES, CRISTIANO MENDES MEDEIROS E CLEYTON RODRIGUES TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA:
WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ARTIGOS 121, §2º, II E IV C/C 29 E 121, §2º, II E IV C/C 14, II E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
INOCORRÊNCIA.
NÃO SE VERIFICA O EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA QUANDO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM TECER JUÍZO DE VALOR SOBRE O CASO. SENTENÇA QUE APRECIOU A PROVA PRODUZIDA CONFORME ARTIGO 413 DO CPP.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS OU CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

05ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de março de 2025 e término no dia 17 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOABI SILVA NUNES, CRISTIANO MENDES MEDEIROS E CLEYTON RODRIGUES TAVARES
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 13103915), que os
pronunciou
pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentado
.

Relatou a
denúncia
(fls. 13/23, ID nº 13103712), em síntese, que no dia 24/08/2014, por volta de 18:00 horas, os acusados SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, MONIKA MARTINS SANCHES, IVONILSON CASTRO DE OLIVEIRA, JOABI SILVA NUNES, CRISTIANO MENDES MEDEIROS, WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDO FREITAS DIAS e CLEYTON RODRIGUES TAVARES, agindo em concurso, movidos por motivo fútil e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima, disparam projéteis de arma de fogo contra pessoas da mesma família Rodrigues Bitencourt.

No dia e hora supracitados, foi celebrado o aniversário de membros da família Rodrigues Bitencourt, na casa da matriarca da família a Sra. Antonia Rodrigues, onde se encontravam os irmãos Edmundo Rodrigues Bitencourt, conhecido como “Boneco”, Enival Rodrigues Bitencourt e Marcio Rodrigues Bitencourt, todos acompanhados de seus familiares de várias faixas etárias.

Por volta de 17:00 horas, KLEY PINTO BITTENCOURT, neto da Sra. Antonia, estava chegando no local do evento festivo, quando viu uma moto preta, tipo Honda Bros, e um carro vermelho se aproximando, de onde desceram seis homens fortemente armados e começam a efetuar disparos a esmo em direção a casa.

Com os disparos, as pessoas que estavam no interior do imóvel começaram a correr e a procurar abrigo, sendo atingidos: Maria de Jesus dos Santos Pinto (40 anos de idade), Cristiane de Cassia Espindola do Carmo (27 anos de idade), Luana Eloisa Espindola do Carmo (01 ano de idade), as quais ficaram feridas. Os projeteis de arma de fogo atingiram, ainda, Kleiton Pinto Bitencourt, o qual veio a óbito em decorrência dos ferimentos.

Importante destacar que os portões do imóvel estavam fechados, o que impediu a entrada dos agressores e a consequente vitimização de mais pessoas que estavam no local.

Do lado de fora, diante do tiroteio, Kley Pinto Bitencourt começou a correr, entretanto foi perseguido por um dos atiradores, sendo alvejado no braço, na perna e na região do quadril.

Após intenso tiroteio, os criminosos empreenderam fuga nos mesmos veículos que utilizaram para chegar até o local do crime, não sendo possível identificá-los imediatamente. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV e 121, §2º, II e IV c/c 14, II e 29, todos do Código Penal.

A
Sentença de Pronúncia

(fls. 2263/2271, ID nº 13103915),
foi prolatada dia 25/02/2021, ocasião em que extinguiu a punibilidade por morte dos acusados SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA (ID nº 13103790) e IVANILSON CASTRO OLIVEIRA (ID nº 13104070), bem como, impronunciou os acusados WALERSON OLIVEIRA DA SILVA e FERNANDO FREITAS DIAS. Pronunciando somente os réus JOABI SILVA NUNES, CRISTIANO MENDES MEDEIROS e CLEYTON RODRIGUES TAVARES, pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.

Irresignados, os recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 2291/2301, ID nº 13103921),
pugnando pela nulidade da sentença por
excesso de linguagem
, influenciando no ânimo dos julgadores naturais da causa, bem como pelo
afastamento das qualificadoras
.

Em
contrarrazões

(fls. 2303/2308, ID nº 13103923),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Recebidos os autos, no dia 25/09/2023, o feito foi encaminhado à Desembargadora Kédima Lyra por prevenção (ID nº 16215387).

A prevenção foi devidamente acolhida no dia 05/04/2024 (ID nº 17054538). Ocorre que posteriormente, mais precisamente no dia 24/07/2024, se julgou suspeita para atuar no feito, por motivos de foro íntimo (ID nº 20961353).

Por essa razão, o feito retornou ao Gabinete desta relatora.

Nesta

Instância Superior (fls. 2355/2358, ID nº 24235207),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Sem pedidos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

A Defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, prejudicial à sua defesa.

Adianto que
não acolho o prequestionamento da Defesa
, explico.

Isso porque, assim como toda decisão emanada pelo Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988), a sentença de pronúncia deve ser fundamentada, respeitando sempre a isenção inerente dessa decisão, para não interferir no julgamento dos jurados.

O próprio legislador delimitou a questão, dispondo, expressamente, no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que:

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a decisão de pronúncia não pode extrapolar os limites da mera admissibilidade da acusação, o que foi devidamente procedido
in casu
.

Nesse diapasão, ao contrário do que foi pontuado na peça recursal, entendo que o MMº Juiz, de forma prudente e cautelosa, cuidou sempre de destacar que, ao seu entender, estavam presentes meros indícios de autoria.

Destarte, tendo o Magistrado apenas mencionado os indícios de autoria, não fazendo qualquer juízo de culpabilidade em desfavor dos acusados, não há que se falar em excesso de linguagem.

Depreende-se que o magistrado
primevo, ao pronunciar os recorrentes, limitou-se a indicar
a materialidade do crime
por meio das interceptações telefônicas, bem como, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Tomando por base as provas que desfilam nos autos, tem-se indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO ACUSADO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. - Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados - Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri - juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00068649720228130017, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 13/09/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2023).

Ressalta-se que o juízo de pronúncia é,
prima facie
, um juízo de fundada suspeita e, não, de absoluta certeza. Sendo assim, havendo provas acerca da ocorrência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de sua autoria, o caso deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

Destarte, não há que se falar em nulidade.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras na decisão
que pronunciou os réus, devendo os mesmos serem julgados pelo Conselho de Sentença pelos crimes de homicídio simples tentado e consumado.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote das qualificadoras.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, os Acusados sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo a denúncia, os acusados

tentaram invadir a residência da família que estava celebrando um aniversário, atirando em todos que ali estavam, vitimando um membro da família e lesionando mais três que estavam no interior da residência, dentre eles uma criança de apenas um ano de idade
.

Assim, não há que se falar em exclusão de qualificadoras na pronúncia, às quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontram-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia dos ora recorrentes. E, como o afastamento das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18/03/2025